Tribunal: TJDFT
Processo: 0701691-36.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701691-36.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAISI DE CASSIA BORGES DA SILVA AGRAVADO: JEAN DE GARDIN RIBEIRO CHAGAS, CONDOMINIO DO EDIFICIO DEL REY DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por THAISI DE CASSIA BORGES DA SILVA E OUTROS contra decisão de ID n. 133860673 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DEL REY, que determinou a expedição de mandado de imissão na posse. Afirma, em suma, que a execução foi promovida e face de seu ex-companheiro; que reside no imóvel expropriado com seus filhos; que está em curso ação de dissolução e reconhecimento de união estável; que, nos Embargos de Terceiro opostos, foi reservada a importância de R$ 167.000,00, correspondente à meação do valor depositado pelo arrematante; que seus filhos são credores de alimentos do ex-companheiro, inclusive mediante reserva de valores. Requer, liminarmente, a suspensão da ordem de desocupação até o julgamento dos embargos de terceiro e da ação de reconhecimento e dissolução da união estável. Custas recolhidas (ID n. 39816621). No ID n. 39829510, o arrematante apresentou contrarrazões ao recurso. Brevemente relatados, decido. Preliminarmente, o agravado-arrematante argui a intempestividade do presente agravo de instrumento. Verifica-se, no entanto, que a decisão agravada foi objeto de embargos de declaração (ID n. 136188585 dos autos de origem), opostos pelo agravado-devedor, que interromperam a contagem do prazo recursal para todas as partes. Portanto, o termo inicial da contagem do prazo para interposição do agravo de instrumento é a ciência da decisão que rejeitou os embargos de declaração, proferida em 22/9/2022 (ID n. 137530840 dos autos de origem), não se vislumbrando a intempestividade do recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para exata compreensão da controvérsia, é necessário rememorar determinados fatos. A execução de título extrajudicial (autos n. 0701107-34.2017.8.07.0014), na qual foi proferida a decisão agravada, foi proposta pelo Condomínio do Edifício Del Rey em face de Jean de Gardin Ribeiro Chagas, em razão do inadimplemento de despesas condominiais. Realizada a citação e persistindo a dívida, buscou-se a satisfação do crédito, a partir da penhora de bem imóvel de titularidade do devedor. Diante dos reflexos na esfera jurídica da parte agravante, na condição de ex-companheira do devedor, a parte opôs embargos de terceiro (autos n. 0702541-82.2022.8.07.0014), sustentando, em síntese, que é meeira do equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor apurado com a alienação do bem imóvel e que não foi assegurado o direito de preferência na arrematação do bem. Imperioso ressaltar que a parte agravante não requereu a concessão de efeito suspensivo aos embargos. Nos mencionados embargos de terceiro, proferiu-se a seguinte decisão (ID n. 125085616 dos autos n. 0702541-82.2022.8.07.0014): Sobre o tema, dispõe o art. 677, cabeça, do CPC/2015, que, "na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas". Nesse contexto, extrai-se dos autos que a parte embargante noticia a convivência em união estável com o referido executado por mais de dez anos, condição suficiente à aferição da prova sumária relativamente aos valores ora pleiteados. Todavia, a tutela deve ter seus efeitos modulados, considerando a previsão legal do art. 843, cabeça, do CPC/2015, a seguir: "Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem". Nessa ordem de ideias, atento à realidade fática dos autos originários, em que já ocorrida a arrematação do bem imóvel pelo preço pago de R$ 334.000,00 (ID: 120644552), defiro parcialmente a tutela provisória ora postulada, com vistas à reserva de 50% (cinquenta) da mencionada importância, no montante de R$ 167.000,00. Desde já, saliento que a concessão da tutela de urgência não supre a necessidade de reconhecimento e dissolução da convivência havida entre a embargante e o embargado, a ser perseguida junto ao foro competente, posto que condição essencial à destinação dos valores ora postulados. Ou seja, já foi deferida tutela provisória de urgência que lhe assegurou o montante equivalente à hipotética meação, de modo que a circunstância de estar em curso ação de reconhecimento de união estável não possui aptidão para suspender o trâmite da execução. Ademais, competiria à parte agravante, nos embargos de terceiro, requerer eventual efeito suspensivo à execução. De igual modo, a dívida do executado com seus filhos não constitui óbice à desocupação do imóvel. Se foi determinada a penhora no rosto dos autos da execução, o juízo observará a constrição anteriormente à autorização de levantamento do saldo remanescente pelo devedor. Essa relação pessoal, contudo, não repercute na esfera jurídica de quem ocupa o polo ativo da execução em que ocorreu a alienação judicial do imóvel. Portanto, em análise prefacial, verifica-se que a parte agravante não apresentou fundamento apto a suspender a determinação de desocupação do imóvel alienado judicialmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito ativo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões, observadas aquelas já apresentadas (ID n. 39829510). Diante da indicação de que os filhos integram o polo ativo da peça recursal, dê-se vista ao douto representante do Ministério Público. Int. Brasília/DF, 4 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora